Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754657-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO (paciente) em face da inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0409466-33.2023.8.07.0015, que não decidiu sobre o pedido de internação e de autorização para que o paciente reiniciasse o trabalho externo. Em suas razões (Id 67584959), o impetrante narra que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses em regime semiaberto, tendo cumprido até 24/12/2024, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, com previsão de progressão de regime para o dia 06/02/2025. O paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, saindo para trabalhar e pernoitando no presídio. No entanto, em 29/01/2024 fez uma consulta com o psicólogo e não pernoitou no presídio, retornando para cumprir a pena somente em 07/02/2024. Afirma que o paciente está preso em regime mais gravoso há 323 dias, prazo suficiente para garantir a penalidade decorrente da fuga. Alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a demora na análise do pedido de internação em clínica de recuperação de dependentes químicos e de autorização para o trabalho externo e que poderá perder a vaga de emprego, diante da proximidade do recesso forense. Aduz que está sendo prejudicado por conta da inércia do Judiciário, sendo mantido preso em regime que, na prática, se assemelha ao regime fechado. Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja apreciado e deferido o pedido de substituição da pena em regime semiaberto por internação voluntária em clínica ou centro de recuperação de dependentes químicos ou que a pena seja cumprida em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Ainda em sede liminar requer que o paciente seja autorizado a reiniciar o trabalho externo e que seja imediatamente transferido para cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme determinado na sentença. No mérito, que seja confirmado o pedido liminar. O Desembargador plantonista não admitiu o exame do pedido liminar em sede de plantão, por não haver decisão sobre a questão na origem (ID 67584907). É o relatório. Extrai-se do processo no 0409466-33.2023.8.07.0015 que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso IV, do CP (ID 67584974). Em 07/02/2024 o paciente solicitou a substituição da pena em regime semiaberto por internação voluntária em clínica ou centro de recuperação de dependentes químicos. Na data de 06/07/2024 o Juízo executório solicitou ao CIR o envio de relatório médico contendo avalição do quadro de saúde mental atualizado do sentenciado antes de apreciar o pedido de substituição. Posteriormente, em 23/12/2024, o paciente, por meio de seu advogado, requereu a concessão de liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica e autorização para trabalho externo ao Juízo executório. Em consulta ao sistema SEEU verificou-se que na data de 07/01/2025 os autos foram remetidos ao apoio especializado (psicossocial da VEP). Além disso, há audiência de justificação marcada para o dia 21/01/2025 (ID 67584978, p. 453). Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, verifica-se que não houve decisão do Juízo a quo acerca dos pedidos ora formulados. Desse modo, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de Instância. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Execução penal. Remição ficta de pena. Supressão de instância. Não examinado pedido de remição ficta de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.” (Acórdão 1701158, 07072308020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente decisão sobre o assunto pelo Juízo a quo, bem como não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar eventual decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR